Tribunal: TJSP
Processo: 1010035-94.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - Intimação para que o recorrente indicasse em que momento dos autos lhe havia sido deferido o benefício da gratuidade de justiça, sendo que, na ausência dessa indicação, deveria proceder ao recolhimento do preparo recursal – Transcurso in albis do prazo sem o pagamento da taxa judiciária em referência – Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - Intimação para que o recorrente indicasse em que momento dos autos lhe havia sido deferido o benefício da gratuidade de justiça, sendo que, na ausência dessa indicação, deveria proceder ao recolhimento do preparo recursal – Transcurso in albis do prazo sem o pagamento da taxa judiciária em referência – Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal – Deserção – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010035-
94.2016.8.26.0566, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SALVADOR CLARO
NETO, é apelado UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010035-94.2016.8.26.0566 -Voto no 10985
2
VOTO No 10985
APELAÇÃO No 1010035-94.2016.8.26.0566
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SALVADOR CLARO NETO
APELADA: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
Julgador de Primeiro Grau: Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
Intimação para que o recorrente indicasse em que
momento dos autos lhe havia sido deferido o benefício da
gratuidade de justiça, sendo que, na ausência dessa
indicação, deveria proceder ao recolhimento do preparo
recursal Transcurso in albis do prazo sem o pagamento
da taxa judiciária em referência Ausência de requisito
extrínseco de admissibilidade recursal
Deserção

Recurso não conhecido.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por SALVADOR
CLARO NETO por inconformismo com a r. sentença de fls. 1155/1158 que, no bojo de
mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal do REITOR DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, denegou a segurança, assentando que “não trouxe o
impetrante comprovação da suposta violação do procedimento por afronta aos princípios
da ampla defesa e do contraditório. É cediço que ao Poder Judiciário não cabe a
faculdade de pronunciamento sobre o mérito administrativo. Porém, o exame dos motivos
determinantes do ato é passível de revisão judicial. Analisando-se, minuciosamente, as
provas e os documentos que instruem a inicial, nenhuma delas aponta a nulidade do
procedimento administrativo, sob o aspecto formal. Revestido de discricionariedade o
poder disciplinar da Administração e mantida a vinculação do ato à causa dita
determinante de seu cometimento, não compete ao juízo imiscuir na esfera de decisão do
aludido órgão, tomando para si o direito de apreciar o mérito administrativo. Não trouxe
o impetrante provas que pudessem elidir a presunção juris tantum de retidão de que goza
o ato administrativo”. (fl. 1157).
Em suas razões (fls. 1160/1175), o apelante assevera, em
síntese, que o mandado de segurança impetrado tem como objetivo o trancamento do
processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria no 285/2014, decorrente do que
fora apurado na Sindicância no 1.401/2014, voltada à apuração da autoria e de eventuais
responsabilidades na produção e distribuição pelo grupo de Química Analítica (IQSC) da
USP - no qual trabalhava supervisionado pelo Dr. Gilberto Orivaldo Chierice de
medicamentos a pacientes portadores de câncer. No ponto, aduz que a sindicância em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010035-94.2016.8.26.0566 -Voto no 10985
3
questão apurou tanto as condutas a ele imputadas, quanto às que foram imputadas ao Dr.
Gilberto Chierice, sendo certo que referida documentação encontra-se encartada aos autos,
afastando-se qualquer alegação no sentido de que não teriam sido juntados documentos
referentes ao apelante, demonstrando a ilegalidade do processo administrativo. Afirma,
relativamente a esse processo administrativo disciplinar, que deve ser reconhecida a
prescrição intercorrente, nos moldes do artigo 1o da Lei no 9.873/1999, posto que pendente
de julgamento por mais de três anos. Da mesma forma, o apelante defende o excesso de
prazo para a conclusão da sindicância, que extrapolou em muito os 60 (sessenta) dias
iniciais previstos. Reforça, ainda, que as provas constantes do processo são suficientes para
afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado. No mais, reitera os
termos expostos na peça inicial. Requer, assim, a reforma do julgado de primeiro grau.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 1183/1194.
É o relatório.
DECIDO.
A apelação não pode ser conhecida, em virtude da ausência
de preparo, requisito extrínseco de admissibilidade recursal.
Com efeito, observo que às fls. 1196/1198, fora determinada
a intimação do recorrente para que, em 5 (cinco) dias, indicasse em que momento dos autos
teria havido a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. Na ausência dessa
indicação, deveria o apelante proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de
deserção.
O apelante, todavia, deixou escoar in albis o prazo sem
indicar nos autos, precisamente, o suposto pedido por ele formulado e o subsequente
deferimento da gratuidade judiciária pelo MM. Juízo de primeiro grau. Deixou, da mesma
forma, de efetuar o pagamento do preparo do recurso (conforme certidão de fls. 1200).
Nesse cenário, incide a norma do artigo 1007, caput e § 4o,
do CPC/2015:
“Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive de porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção.
(OMISSIS).
§4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição
do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu
advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena
de deserção.
Em suma: ausente o preparo, configura-se hipótese de
deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010035-94.2016.8.26.0566 -Voto no 10985
4
Diante do não conhecimento do recurso, fica mantida a r.
sentença.
De resto, considera-se prequestionada toda a matéria para fins
de recurso especial e extraordinário.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do
recurso.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator